Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742918-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: PAULO SERGIO DA SILVA Decisão 1. Defiro a habilitação da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme pleiteado (ID no 23227707). 2. Aguarde-se o prazo para manifestação e se nada for pleiteado, arquivem-se os autos eletrônicos. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO